Tribunal: STF
Processo: ARE 1540132
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA-TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. MÉRITO. TAXA SUDIC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS. CARÁTER GENERALISTA DO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ART. 145, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 77 E 79, INCISOS I E II DO CTN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, verifica-se que a Lei Estadual nº 13.462/2015 instituiu “Taxa mensal devida por empresas localizadas nas áreas dos distritos industriais da Bahia geridos pela SUDIC e pelo CIS pelo serviço de administração dos distritos industriais, englobando a execução, manutenção, conservação e gestão da infraestrutura e funcionamento destes”, no valor de R$ 0,09 (nove centavos) por metro quadrado, a partir das mudanças implementadas pela Lei nº 13.571/2016.



    Resta patente que o serviço de administração dos distritos industriais, geridos pela SUDIC e pelo CIS se reveste de inegável caráter geral (uti universi), pois não atinge apenas as entidades localizadas nos distritos industriais, mas todos os que se encontram no espaço físico e se beneficiam da administração do local.



    Ainda, o texto da lei que instituiu o referido tributo não individualiza os serviços que pretende prestar com a arrecadação da taxa, tão somente indicando, de forma genérica, o fato gerador do tributo.



    E, da mesma forma, as provas e os argumentos colacionados aos autos não permitem destacar os serviços prestados em unidades autônomas de intervenção, o que, além de retirar o caráter de especificidade do tributo, não permitem a apuração dos níveis de utilização por cada usuário, afastando o requisito da divisibilidade.



    Com efeito, a Lei Estadual nº 13.462/2015 não elegeu um critério para especificar e singularizar o quanto cada contribuinte utilizaria da administração exercida pela SUDIC, no distrito industrial. Tal circunstância conduz a conclusão inarredável de contrariedade ao que dispõe o artigo 79, incisos II e III, do Código Tributário Nacional, o qual considera, consoante salientado anteriormente, específicos os serviços que possam ser destacados em unidades autônomas e divisíveis aqueles suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos usuários.



    Ademais, esta Corte Estadual de Justiça tem proferido reiteradas decisões no mesmo sentido do entendimento ora esposado:



    [...]



    Deve-se destacar, ainda, que a Súmula Vinculante nº 19, que reconheceu a constitucionalidade da “taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis”, não dispensa os requisitos constitucionais da especificidade e da divisibilidade. É o que se extrai do seguinte excerto do RE , que deu origem ao entendimento sumulado:



    [...]



    Desta forma, por violar a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há que se acolher a alegação do apelante no sentido de que, por se tratar de serviço público potencial, devem ser abrandadas as exigências constitucionais da especificidade e divisibilidade.



    Destarte, é forçoso reconhecer que a taxa em questão, instituída pela Lei Estadual n.º 11.631/2009 (reformada pelo Decreto n.º 17.380/2017), concernente a contraprestação pelos serviços de "administração dos distritos industriais, englobando a execução, a manutenção, a conservação e a gestão da infraestrutura e do funcionamento" do Distrito Industrial e direcionada às pessoas jurídicas de direito privado estabelecidas naquela zona, não se reveste do caráter de especificidade e divisibilidade, desatendendo, assim, ao regramento constitucional da matéria, bem como o disposto no CTN.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente